Tribunal: TJMT
Processo: 1016107-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016107-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO MATSUBARA - CPF: 027.905.811-00 (RECORRENTE), MARIA GREICE DA CONCEICAO - CPF: 496.452.851-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016107-87.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Augusto Matsubara

Recorrida(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL (BACENJUD) INDEVIDO. PROCESSO ORIGINARIO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO EFICAZ A INSTRUIR A INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEMA REPETITIVO 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerente propôs ação de indenização por dano moral em desfavor de Nubank, referente a bloqueio judicial emanado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proc. 0004515-31.2020.8.16.00075, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Cornélio Procópio/PR, valor de R$ 1.081,02.

Aduz que este bloqueio é ilegal, posto que não consegue informações a respeito do processo, restando evidente a falha na prestação do serviço.

2. A sentença de primeiro grau julgou extinto o feito com fundamento no artigo 485, IV do CPC, isto é, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, posto que a demanda é oriunda do Juizado Especial de Cornélio Procópio/PR e portanto, qualquer pedido de eventual desbloqueio deve ser requerido naquele juízo.

3. Pois bem. Ainda que o requerente tenha a possibilidade de buscar indenização pelo dano moral sofrido em razão do alegado bloqueio ilegal, tem-se que não foram apresentadas provas de que efetivamente houve equivoco no direcionamento da constrição realizada. Conforme consta dos autos, o autor está representado por procuradora judicial e não há provas de que houve o contato direto efetivo com a secretaria daquele juízo informando da necessidade de que fossem remetidos cópia dos autos. Ademais, por se tratar se sistema informatizado, não foram apresentadas provas de que se buscou perante a diretoria do fórum/juizado especial daquela localidade, como proceder habilitação dos autos em segredo de justiça.

4. A propósito, o Tema Repetitivo 269 do STJ informa que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, implica em extinção do feito sem o julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“
A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.”

5. Portanto, é dever da parte instruir corretamente o processo, visando garantir a satisfação da pretensão o que não se verificou no caso concreto.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante ao exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento art. 485, IV do CPC.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022